Tribunal: TJDFT
Processo: 0705822-50.2020.8.07.0003
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PEDIDO PARA ALTERAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE BENS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de apelação em ação de exigir contas cujo objeto não é a prestação de contas pela parte apelada e sim a alteração da administração dos bens imóveis descritos nos autos.
2. O apelante não exige contas da parte apelada. Limita-se a pugnar pela alteração da administração dos bens, os quais estão sob o encargo dos nu-proprietários.
3 – A ilegitimidade passiva da parte apelada é medida que se impõe.
4. Negou-se provimento ao apelo do autor.